Tribunal: TJES
Processo: 0024308-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024308-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SOLIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. CRIME TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RÉU MULTIREINCIDENTE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS.
1.
Recurso da Defesa. Não há razão para acolher a tese de desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto, pois
as declarações prestadas, na esfera policial, pelas vítimas, Letícia Araújo dos Santos (fls. 09-09v.) e Daysa Souza da Silva (fls. 10-10v), corroboradas pelo depoimento, colhido em juízo, desta última ofendida (fls. 163-164), descrevem, com clareza, a dinâmica dos fatos no sentido de que o acusado, adentrou o estabelecimento comercial e anunciou o assalto, agindo como se tivesse em posse de uma arma, a fim de assegurar a subtração da coisa (celular e quantia e em dinheiro), além do sucesso da ação delituosa.
2. Apelo defensivo desprovido.
3. Recurso Ministerial. Merece
acolhimento o pedido de condenação do réu pelo crime de roubo consumado, ao invés de tentado (art. 14, inciso II, do Código Penal), porquanto demonstrado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça, configurada pelo uso de simulacro de arma de fogo, efetivamente, apropriou-se do aparelho celular da vítima, Letícia Araújo dos Santos, conforme relato extrajudicial (fls. 09-09v.), ratificado em juízo (fls. 163-164), de modo que o aparelho celular, saiu da esfera de vigilância da ofendida, sendo certo que o acusado, ao subtraí-lo, tornou-se o efetivo possuidor da coisa roubada.
4.
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência.
5. Apelo Ministerial provido.
6. Mantido o regime semiaberto de cumprimento de pena, em respeito ao princípio non reformatio in pejus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0024308-10.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: SOLIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADOS: OS MESMOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 198-204) e por
SOLIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA
(fls. 218-224), em face da sentença, de fls. 194-196, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória - ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de roubo, na forma tentada (art. 157, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer, em síntese,
[1]
a condenação do réu por roubo consumado, com o afastamento da causa de diminuição da tentativa (art. 14. Inciso II, do Código Penal); e
[2]
na segunda fase da dosimetria, a majoração da reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), face a multireincidência do acusado.

Também inconformado, a defesa do réu,
SOLIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA
, sustenta, essencialmente, a desclassificação do crime para o delito de furto.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 24 de julho de 2015, por volta das 10h30min., o acusado adentrou o estabelecimento “Dayse Cachos”, situado no bairro Santo André, em Vitória - ES, e, mediante grave ameaça, simulando estar com arma de fogo, com uma das mãos sob a camisa, anunciou o assalto e subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, marca Samsung digital TV, pertencente à vítima Letícia Araújo dos Santos, além da importância, em dinheiro, de R$ 16,00 (dezesseis reais), que esse encontrava no cofre do Salão.

De início, esclareço que analisarei os recursos tendo em vista a relação de prejudicialidade das pretensões e, desse modo, apreciarei, primeiramente, o apelo defensivo e, na sequência, o ministerial.

A defesa não questiona a materialidade e autoria do delito, até porque o apelante confessou a prática do crime, quando interrogado pelo Magistrado (fls. 162).

Em relação
ao pedido defensivo de desclassificação do roubo tentado (art. 14, inciso II, do Código Penal) para
o crime de furto
, verifico que a materialidade do delito de roubo majorado restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05-06), no Boletim Unificado (fls. 12-15), no Auto de Apreensão (fl. 18), no Auto de Restituição (fl. 19), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal (fls. 162-164)

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelas declarações prestadas, na esfera policial, pelas vítimas, Letícia Araújo dos Santos (fls. 09-09v.) e Daysa Souza da Silva (fls. 10-10v), corroboradas pelo depoimento, colhido em juízo, desta última ofendida (fls. 163-164), descrevendo, com clareza, a dinâmica dos fatos e afirmando que, segundo a sua funcionária, o acusado, adentrou o seu estabelecimento comercial, anunciou o assalto, agindo como se tivesse em posse de uma arma, a fim de assegurar a subtração da coisa (celular e quantia e em dinheiro), além do sucesso da ação delituosa.

Ressalto que o réu foi preso em situação de flagrante delito, conforme Auto de Apreensão (fls. 05-06), operando-se, dessa forma, a subsunção ao tipo penal, correspondentes ao art. 157, do Código Penal.

Diante do acervo probatório, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, consoante já decidido por esta egrégia Câmara Criminal:

“[...] MÉRITO:
1. Provado durante a instrução processual que o réu utilizou de violência física e grave ameaça contra as vítimas para consumar a subtração do bem móvel, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto
. [...]” (TJES, Apelação n.º 0000963-44.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal,
Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julgamento: 31/08/2023
)

Por outro lado, merece acolhimento o pedido ministerial de condenação do réu pelo crime de roubo consumado, ao invés de tentado (art. 14, inciso II, do Código Penal), pois restou demonstrado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça, configurada pelo uso de simulacro de arma de fogo, efetivamente, apropriou-se do aparelho celular da vítima, Letícia Araújo dos Santos, conforme relato extrajudicial (fls. 09-09v.), ratificado em juízo (fls. 163-164),

Saliento, portanto, que o aparelho celular, saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo certo que o acusado, ao subtraí-lo, tornou-se o efetivo possuidor da coisa roubada.

Nesse contexto, compreendo que restou configurado o crime de roubo consumado, em razão da inversão da posse do bem, mediante emprego de grave ameaça, nos termos da Súmula 582, do STJ, que possui a seguinte redação:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, Dje 19/09/2016)

No mesmo sentido, cito o posicionamento desta Câmara Criminal:

“[...] 1.
O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF
. 2. No caso, foi empregada grave ameaça, uma vez que o apelante apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima,
bem como houve a inversão da posse do bem subtraído
, já que o réu correu com o celular da vítima em mãos. [...]” (grifo nosso) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190010269, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal,
Relator: Helimar Pinto, Data de Julgamento: 08/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Por fim, quanto à dosimetria da pena do acusado, verifico que, na primeira fase, ante a negativação do vetor “antecedentes criminais”, a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, foi considerada a presença de 01 (uma) circunstância agravante (reincidência – art. 61, inciso I, do Código Penal) em razão da existência de condenações criminais definitivas em desfavor do acusado (autos ns.º 0058292-63.2007.8.08.0024 ; 0063362-61.2007.8.08.0024; 0038545-93.2008.8.08.0024; e 0008364-75.2009.8.08.0024), e de 01 (uma) atenuante (confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), promovendo-se a compensação.

No entanto, merece prosperar o pedido do Parquet de majoração da reprimenda, à fração de 1/6 (um sexto) em razão da multireincidência do apelante, caracterizada em virtude das condenações pretéritas nas ações penais n.º 0020068-80.2012.8.08.0024 (Data do fato: 01/06/2012 e Data do trânsito: 05/06/2018) e n.º 0000507-13.2016.8.08.0030 (Data do fato: 28/12/2015 e Data do trânsito: 26/01/2018), a qual enseja o sopesamento da referida agravante como preponderante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência
. [...]” (STJ - AgRg no AgRg no HC: 618899 SC 2020/0269315-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Desse modo, face a multireincidência, a pena-base será majorada, à fração de 1/6 (um sexto) para o patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Dando prosseguimento, na terceira fase, impõe-se o afastamento da causa de diminuição, decorrente da tentativa, restando fixada a penalidade, definitivamente, no “quantum” supramencionado.

Por fim, em respeito ao princípio non reformatio in pejus, a despeito da reincidência, mantenho o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 5732643),
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, reformando a sentença impugnada, exclusivamente, para redimensionar a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.